Tribunal: CARF
Processo: 10920.003298/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
PAF. LAVRATUDA DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade a autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaura a fase contenciosa do processo administrativo fiscal.
PAF. FALTA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES FISCAIS. FASE OFICIOSA DO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A fase inquisitiva é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos para demonstrar a ocorrência do fato gerador e as circunstâncias relativas à exigência, e independe da participação do contribuinte, inexistindo motivos para decretação de nulidade por eventual cerceamento de defesa nesta fase procedimental.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação, instaurando-se a partir daí a fase litigiosa processual, oportunidade em que todas as razões de fato e de direito deverão ser deduzidas na defesa, em observância ao princípio da eventualidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária que importe em violação de eventual direito ou garantia individual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003298/2006-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.635 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
RUBENS MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
PAF. LAVRATUDA DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUDIÊNCIA PRÉVIA DO
CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade a autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo,
que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em
que se instaura a fase contenciosa do processo administrativo fiscal.
PAF. FALTA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES FISCAIS. FASE
OFICIOSA
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A fase inquisitiva é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca
obter elementos para demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
circunstâncias relativas à exigência, e independe da participação do
contribuinte, inexistindo motivos para decretação de nulidade por eventual
cerceamento de defesa nesta fase procedimental.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
instaurando-se a partir daí a fase litigiosa processual, oportunidade em que
todas as razões de fato e de direito deverão ser deduzidas na defesa, em
observância ao princípio da eventualidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária que importe em violação de eventual direito ou garantia
individual.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003298/2006-85
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada nos ano-calendários de
2001 e 2002, exercícios de 2002 e 2003, no valor de R$ 25.954,06, já acrescido de juros de mora
e multa de ofício, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 8.241,96 (AC/2002), da dedução indevida de
dependente, no valor de R$ 3.240,00 (AC/2001), da dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 2.302,20 (AC/2001), da dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$
1.700,00 (AC/2001), e da omissão de rendimentos de depósitos bancários com origem não
comprovada, nos valores de R$ 9.917,50 (AC/2001) e R$ 30.108,20 (AC/2002), conforme se
depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do imposto a
pagar no valor de R$ 10.771,31 (fls. 399/409).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 07-14.431, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (fls. 469/478):
Por meio do auto de infração de folhas 389 a 399, de 07/12/2006, exige-se do
contribuinte acima identificado a importância de R$ 10.771,31, acrescido de multa de
oficio de 75% e juros de mora, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-
calendário 2001 e 2002, exercícios 2002 e 2003.
Os dispositivos legais infringidos constam do respectivo auto de infração.
Em consulta à “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)”, às folhas 390 a
393, e ao “Termo de Verificação Fiscal ”, às folhas 299 a 309, verifica-se que a
autuação tem por base a constatação de:
- omissão de rendimentos, no valor de R$ 8.241,96, recebidos do INSS em 2002;
- dedução indevida de dependentes, referente ao ano-calendário 2001, caracterizada
pela falta de comprovação, por parte do sujeito passivo, da condição de dependente de
Michelle Martins Moura, Renata Martins Moura e Rubens Moura Junior;
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003298/2006-85

- dedução indevida de despesas médicas, caracterizada pela falta de comprovação das
despesas pleiteadas referentes ao ano-calendário 2001;
- dedução indevida de despesas com instrução, caracterizada pela falta de
comprovação das despesas pleiteadas referentes ao ano-calendário 2001; e
- omissão de rendimentos, evidenciada pela falta de comprovação, por parte da
contribuinte, da origem dos depósitos incluídos em suas contas bancárias, hipótese
presuntiva de omissão de receitas conforme previsão do artigo 42 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, referentes aos anos-calendário 2001 e 2002;
O sujeito passivo apresenta impugnação, em 10/01/2007, de folhas 422 a 435 aludindo,
em síntese, o abaixo exposto.
Inicia argumentando que a atitude do fisco em impedir o acesso às informações no
âmbito administrativo, após o termo de início de fiscalização, é arbitrária, contrariando
a Constituição Federal (art. 5o, incisos XIV, XXXIII e LX e art. 37) e a Lei no 9.784/99
(art. 9o, inciso II, art. 3o, incisos II, III e IV, art. 38 e art. 46), além do Estatuto da
Advocacia (Lei no 8.906/94, art. 7o, inciso XV). Segundo o Decreto no 70.235/72, que
chama o processo administrativo de procedimento, o mesmo é instaurado com o
primeiro ato de ofício praticado por servidor competente. O impedimento de acesso aos
dados para fins de apresentação de documentos e alegações gerou prejuízos ao
impugnante, motivo pelo qual requer a nulidade do procedimento.
Aduz que o critério material da hipótese de incidência do imposto de renda é “auferir
renda”, sendo sua base de cálculo calculada levando em conta os rendimentos do
contribuinte, deduzidas as parcelas autorizadas em lei. Desta forma, provada a
possibilidade de dedução, em qualquer fase do processo administrativo, o valor do
tributo deve ser quantificado corretamente, sob pena de desconsiderar a origem do
crédito tributário (fato gerador) e quebrar o princípio da verdade real, que rege os
processos administrativos. Diante destas premissas, são apresentados, nesta fase,
documentos que comprovam a viabilidade das deduções apresentadas pelo contribuinte.
As certidões de nascimento anexas demonstram que Rubens Moura (nasc. 19/01/1984),
Renata Martins Moura (nasc. 08/07/1980) e Michelle Martins Moura (nasc. 07/01/1979)
são filhos do impugnante, sendo que, em 2001, Rubens e Renata tinham menos de 21
anos de idade, e Michelle, com 23 anos, cursava estabelecimento de ensino superior,
razão pela qual enquadravam-se no conceito de dependente previsto pelo §2o do art. 77
do RIR/99.
Com relação às despesas médicas pleiteadas, o contribuinte alude que, em 2001, arcava
com plano de saúde do “Bradesco Saúde”, todavia, até a data da apresentação desta
impugnação, ainda não havia recebido desta empresa o extrato com os pagamentos
efetuados neste período, razão pela qual requer a realização de diligência junto a esta
empresa a fim de fornecimento do referido extrato. Caso, após a apresentação da
impugnação, sejam apresentados os comprovantes de pagamento, solicita que os
mesmos sejam acatados para fins de atendimento do princípio da verdade material.
No tocante às despesas com instrução pleiteadas, o contribuinte, em 2001, arcava com
os custos da faculdade Pontífice Universidade Católica PR da filha Renata Martins
Moura (Curso de Desenho Industrial), todavia, até a data da apresentação desta
impugnação, ainda não havia recebido desta entidade o extrato com os pagamentos
efetuados neste período, razão pela qual requer a realização de diligência junto a esta
empresa a fim de fornecimento do referido extrato. Caso, após a apresentação da
impugnação, sejam apresentados os comprovantes de pagamento, solicita que os
mesmos sejam acatados para fins de atendimento do princípio da verdade material.
Requer, por fim, a realização de diligências junto ao Bradesco Saúde e a Pontífice
Universidade Católica PR com o fim de fornecer extrato dos pagamentos realizados,
que seja julgado nulo todo o processo administrativo e que seja julgado improcedente
no que tange à dedutibilidade das despesas com dependentes, despesas médicas e
despesas com instrução.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003298/2006-85

Em 11/01/2007, apresenta o impugnante, solicitação de juntada de documento, qual seja
o extrato dos pagamentos efetuados junto à empresa Bradesco Saúde, retirando o pedido
de diligência proposto.
Em 25/01/2007, novamente ingressa o impugnante com solicitação de juntada de
documento, desta feita o extrato dos pagamentos efetuados junto à Pontífice
Universidade Católica, retirando o pedido de diligência proposto.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente as deduções com
dependentes, instrução, e parcialmente as despesas médicas, reduzindo e ajustando o imposto a
pagar para R$ 2.887,63, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/11/2008 (fls. 481/491), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 26/11/2008, interpôs recurso voluntário (fls. 46/488),
reportando-se e repisando as alegações trazidas na peça impugnatória, por meio dos seguintes
tópicos a seguir brevemente sintetizados:
1. DOS FATOS
2. DA PRELIMINAR
2.1. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO
O Recorrente alega que a garantia às informações no âmbito administrativo possui
matriz constitucional como direito fundamental.
Alega, também, que a CF/88 assegura amplamente o direito de todos receberem dos
órgãos públicos informações de seu interesse.
Cita jurisprudência do TRF4.
Logo, instaurado o processo, com termo de início de fiscalização, onde o contribuinte
tem direitos que podem ser afetados por eventual notificação a ser exarada, o Recorrente
é considerado interessado nas informações do âmbito administrativo.
Por conseguinte, é direito de o Recorrente ter acesso a tudo quanto lhe fora de interesse,
pois, segundo os arts. 3o, II a IV, 38 e 46 da Lei 9.784/99, o Recorrente tem o direito
de ter vista dos autos e obter copias dos documentos neles contidos e formular
alegações e apresentar documentos antes de ver seus bens afetados.
A atitude do fisco em impedir o acesso às informações no âmbito administrativo é
arbitrária, em razão da CF/88 e da legislação infraconstitucional. Sublinhe-se que nem
mesmo o advogado pôde ter acesso aos documentos
Como visto, há ilegalidade no processo administrativo que anula todo o auto de
infração.
O encerramento da ação fiscal, com o auto de infração ou a notificação de lançamento,
apenas formaliza a exigência do crédito tributário. Já a apresentação da impugnação
instaura a fase litigiosa do procedimento. Logo, desde o início da ação fiscal já há
processo.
Cita escólio doutrinário.
Diante de toda a legislação de regência, não poderia o Fisco negar o acesso do
Recorrente às informações constantes do processo de fiscalização instaurado (art. 196,
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003298/2006-85

CTN, art. 7o, I, Dec. 70.235/72), para fins de obter cópias dos documentos, apresentar
documentos e alegações.
Evidentemente que a ilegalidade consubstanciada no impedimento de acesso aos dados
para fins de apresentação de documentos e alegações gerou prejuízos ao Recorrente.
Sem acesso aos documentos não se pode ter precisão dos fatos, bem como pode
sustentar tese diversa da apresentada, o que, por si só gera a nulidade.
Requer, ao final, seja acata a preliminar arguida para reconhecer a nulidade do
processo administrativo.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade constituem e
representam as razões do mérito recursal, onde serão apreciadas.

Mérito
Da nulidade da autuação por falta de acesso às informações ainda na fase
oficiosa do procedimento fiscal instaurado:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve
parcialmente a autuação, em face das omissões e deduções indevidas apuradas nos anos-
calendário de 2001 e 2002, importando na apuração do imposto suplementar ajustado no valor de
R$ 2.887,63, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, com especial destaque para a nulidade do processo administrativo.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação a glosa das
despesas médicas remanescentes referentes ao AC/2001 (R$ 118,80) e da omissão de
rendimentos alusiva aos depósitos bancários de origem não comprovada referente ao AC/2001 e
AC/2002 (R$ 18.159,46), tornou-se definitiva a decisão quanto às infrações propriamente
ditas, importando na manutenção da autuação remanescente, ora incontroversa.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, atendo-se aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 469/478) e aliado às informações contidas na
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003298/2006-85

autuação (fls. 399/409), lastreada no Termo de Verificação de Ação Fiscal (fls. 413/431), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se apenas em
repisar as alegações trazidas na peça impugnatória acerca da nulidade do processo, por falta de
acesso à informações fiscais, não obtenção de cópia de documentos e impossibilidade de
formular alegações ainda na fase oficiosa o procedimento fiscal instaurado – me convenço do
acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor na decisão recorrida (fls. 472/473), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz
do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:
1. Do cerceamento do direito de defesa
Inicia o sujeito passivo argumentando que a atitude do fisco em impedir o acesso às
informações no âmbito administrativo, após o termo de início de fiscalização, é
arbitrária, contrariando a Constituição Federal (art. 5o, incisos XIV, XXXIII e LX e art.
37) e a Lei no 9.784/99 (art. 9o, inciso II, art. 3o, incisos II, III e IV, art. 38 e art. 46),
além do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94, art. 7o, inciso XV). Segundo o Decreto
no 70.235/72, que chama o processo administrativo de procedimento, o mesmo é
instaurado com o primeiro ato de oficio praticado por servidor competente. O
impedimento de acesso aos dados para fins de apresentação de documentos e alegações
gerou prejuízos ao impugnante, motivo pelo qual requer a nulidade do procedimento.
Não há, todavia, que se falar em nulidade do presente auto de infração.
Por óbvio, é desejável que em qualquer situação os contribuintes tenham permanente
acesso aos autos em que são tratados assuntos de seus interesses nas repartições
administrativas.
Não se materializando, porém, essa situação ideal, cabe perquirir, em face de cada
situação específica e às luzes dos princípios que regem o processo administrativo
tributário, se a ocorrência possui o condão de acarretar algum prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte.
O Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores, tratou da lide fiscal como algo
que gira em tomo da exigência fiscal e é por ela delimitada. Antes da formalização da
exigência, ou seja, antes da ciência do auto de infração, não há o que contestar, não há
“acusação”, não há do que se defender, não há litígio. O direito ao contraditório e a
ampla defesa surgem com a ciência do lançamento.
Neste caso concreto, constata-se de forma inequívoca que o sujeito passivo tinha, desde
o momento da ciência do auto de infração, conhecimento de todas as peças relevantes
do processo, sendo-lhe permitida a apresentação de todas as provas que possuía a seu
favor.
Está também evidente nos autos que o sujeito passivo acompanhou toda a ação fiscal
desde o início.
É absolutamente verdadeiro, portanto, que a ação fiscal não se reporta a nenhum
documento ou peça cuja existência não fosse amplamente conhecida pelo sujeito
passivo.
Ora, se o sujeito passivo acompanhou o andamento da ação fiscal desde o seu início até
a ciência do auto de infração, carece de fundamento a alegação de que a defesa foi
cerceada.
Para que a alegação fizesse sentido, necessário seria admitir que a mera visualização
física dos autos, antes de ser concluído, pudesse, de alguma forma, inspirar a defesa a
produzir alguma alegação convincente não veiculada em sua peça impugnatória.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003298/2006-85

Como essa é uma hipótese descartada, é forçoso concluir que carece por inteiro de
sentido prático o pretendido cerceamento do direito de defesa.
Além do mais, mesmo que se entendesse que esta situação ensejaria em nulidade do
procedimento fiscal, o sujeito passivo não trouxe aos autos qualquer prova da
ocorrência desta conduta pela autoridade fiscal.
Assim sendo, entendo que o procedimento fiscal realizado pela autoridade fiscal foi
efetuado dentro da estrita legalidade, com total observância ao Decreto no 70.235, de
1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não se vislumbrando, no caso sob
análise, qualquer ato ou procedimento que tenha violado ou subvertido o princípio do
devido processo legal.

Cabe salientar, reforçando o acerto da decisão de piso, que a primeira fase do
procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento
fiscal não depende do termo de início de ação fiscal e nem de intimação prévia, podendo a
apuração da irregularidade, quando conhecida, prescindir dessa formalidade, caso em que a
exigência fiscal será formalizada de imediato, sendo este o entendimento já assentado e
sumulado neste CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).

Ademais, da leitura da autuação pode-se claramente apurar que o auto de infração
está amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração
detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais
atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista
procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo
ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com
regularidade e plenitude, inexistente, pois, a nulidade aventada.
Quanto as alegações de violação dos direitos e garantias individuais aventadas,
por falta de acesso a informações, este CARF não é competente para se pronunciar sobre tal
desiderato, matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Já em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.635 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003298/2006-85

Por fim, é pertinente registrar que a autuação rege-se por expressa determinação
legal, sendo, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN. O que é
determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização calcular a exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, para manter a autuação remanescente e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda dos anos-calendário 2001 e 2002, exercícios 2002 e 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital